Tribunal: TJDFT
Processo: 0704901-79.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. CONDENAÇÃO DEVIDA.
1. Demonstrado que o agente subtraiu bem da vítima mediante ameaça exercida com faca, inviável sua absolvição.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui maior relevância, ainda mais quando em conformidade com o conjunto probatório.
3. Comprovada a utilização de uma faca para ameaçar a vítima e tendo sido atestada a eficiência para produzir lesão corporal, correta a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2o, inciso VIII, do Código Penal.
4. Apelação criminal conhecida e desprovida.